Tribunal: TJDFT
Processo: 0741050-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE COMPENSAÇÃO DO AFIRMADO DANO MORAL. INTERESSE RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CLÁUSULA RESOLUTIVA. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO AUTOMÁTICA. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO FORMATIVO. EXIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO NEGÓCO JURÍDICO. POSSIBILIDADE. ART. 475 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o negócio jurídico destacado na causa de pedir deve ser resolvido, em virtude do afirmado inadimplemento atribuído aos adquirentes.
2. A respeito do eventual afastamento do dever de compensação dos danos morais deve haver o exame do interesse recursal alusivo aos agravantes, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recuso, algum proveito para o recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil.
3. Os ora recorrentes requereram a declaração de inexistência do dever de indenização dos dano moral, mas a sentença julgou improcedente o item do pedido que versa a esse respeito. 3.1. Hipótese de ausência de interesse recursal.
4. A resolução de negócio jurídico, nos termos da regra prevista no art. 475 do Código Civil, consiste em direito formativo de uma das partes diante do inadimplemento da parte contrária, mas pode haver, ao contrário a exigibilidade do cumprimento das obrigações respectivas.
5. A ocorrência de mora por parte dos devedores, ainda que decorrido o prazo previsto no contrato, não é causa da resolução automática do negócio jurídico celebrado, pois o exercício dessa faculdade é direito potestativo a ser exercido pela credora. Aliás, não existe cláusula contratual que tenha imposto expressamente a resolução do negócio jurídico nesse caso.
6. Nos termos da norma estabelecida no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, atribui-se ao réu o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pela demandante. 6.1. No caso em exame não houve comprovação da negativa de financiamento imobiliário em favor dos réus, em razão da existência de débitos tributários vinculados ao bem imóvel por eles pretendido. 6.2. Não foi ainda comprovada a eventual causa impeditiva, que pudesse justificar o atraso para o cumprimento da prestação atribuída aos adquirentes do imóvel.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.